Tribunal: STF
Processo: RE 1306805
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. - Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando interpostos para suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado (art. 1022 do NCPC). - Confirmado o vício alegado pelo INSS, impõe-se saná-lo, para declarar que a diferença no valor mensal do benefício não poderá ser superior ao resultado máximo possível apurado com fundamento nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. - Embargos parcialmente providos (eDOC 22, p. 4)
    Inicialmente, vale registrar que foi interposto recurso extraordinário por Josias Amancio Rosa, cujo seguimento foi negado (eDOC 11). 
    Em sede de embargos de declaração, opostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, foi dado parcial provimento ao recurso para declarar que a diferença no valor mensal do benefício não poderá ser superior ao resultado máximo possível apurado com fundamento nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 (eDOC 22).
    Em seguida, o INSS interpôs novo recurso extraordinário, ora apreciado, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, XXXVI; 7°, IV; e 195, § 5, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência da DECADÊNCIA do direito pleiteado, haja vista que a revisão pleiteada está diretamente ligada ao ato de concessão de benefício, incidindo, pois, o art.103 da Lei 8.213/91, a ausência de pretensão resistida ante a falta de qualquer pleito administrativo requerendo a revisão, a ausência de interesse processual face a falta de comprovação da repercussão financeira advinda de seu pleito revisional, e a ausência de enquadramento do benefício autoral à tese dos novos tetos constitucionais levada ao Poder Judiciário (...) (eDOC 27, p. 2).
    Argumenta-se, ainda, que a não houve modulação dos efeitos da decisão do STF proferida no RE 870.947 (tema 810 da repercussão geral), motivo pelo qual requer que seja aplicado a TR como índice de correção monetária até 2015 e, posteriormente, o IPCA-E (eDOC 27, p. 29).
    Realizado juízo de retratação de ofício pelo Tribunal de origem, por meio do qual foi corrigida omissão para definir o IPCA-E como índice de correção monetária, (eDOC 33).
    Em seguida, após novo juízo de retratação, foi proferida decisão substitutiva que definiu o INPC como índice de correção monetária aplicável à espécie, nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do Tema 905 daquela Corte (eDOC 37).
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registre-se que, na origem, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos temas 76, 930, 589 e 1023 da repercussão geral, quanto às alegações de decadência, de ausência de pretensão resistida, de falta de interesse de agir e de ausência de enquadramento do benefício autoral à tese dos novos tetos constitucionais.
    Remanesce, portanto, a controvérsia unicamente quanto à alegação de inadequação do julgado ao Tema 810, especificamente no que concerne a uma eventual contrariedade do índice de correção monetária aplicado pelo Tribunal de origem (INPC) e o índice definido por esta Corte constitucional (alegadamente o IPCA-E). 
    Nesse ponto, saliento que a questão debatida no Tema 810 limitou-se à inconstitucionalidade do índice de correção monetária definido pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, tendo-se concluído pela inviabilidade de se aplicar a TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, ao argumento de que não representaria a desvalorização da moeda de maneira adequada. A respeito, confira-se a ementa do precedente:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)
    Não se observa no julgado acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos fazendários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR. 
    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 
    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido em juízo de retratação do Tribunal de origem:
    Acerca da possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, cumpre expor que o acórdão proferido pelo STF no RE nº 870.947 (Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2017), além de fixar a tese do Tema de Repercussão Geral nº 810, também tratou de julgar o caso concreto submetido à apreciação do tribunal, de modo que não são todos os dispositivos da decisão que são capazes de vincular os demais juízes e tribunais pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, mas, apenas, aqueles que se referem ao próprio tema afetado para fixação da respectiva tese. 
    Nesse quesito, relembre-se que o Tema de Repercussão Geral nº 810 discutia a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Portanto, o questionamento levado ao STF, para fins de fixação de tese de repercussão geral, se atém à constitucionalidade da Lei 11.960/2009 na parte que trata da correção monetária das condenações em face da Fazenda Pública, não abarcando a definição do índice correto a ser utilizado, posto que alheia à esfera constitucional, restringindo-se a uma questão de interpretação de lei federal. 
    Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento proferido pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 905 também é dotado de eficácia vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que tratou especificamente sobre o índice de correção a ser aplicado às condenações de natureza previdenciária.
    Dessa forma, o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada encontra-se dissociado do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, de modo que a decisão deve ser revista para que a correção monetária seja calculada pelo INPC. 
    Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMANDO O ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (eDOC 37, p. 3)
    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente